Tribunal: TJMT
Processo: 1004658-33.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004658-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), RICHARD MAGALHAES - CPF: 001.547.051-28 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA - CPF: 062.153.241-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON PEREIRA MIRANDA - CPF: 406.724.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON TULIO SILVA RODRIGUES - CPF: 021.219.891-29 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.277.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA - CPF: 063.058.861-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON FABIO SOUSA QUEROZ - CPF: 023.047.351-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FELIPE SOUZA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE FELIPE SOUZA SANTOS - CPF: 062.164.571-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIANE NUNES SANTANA - CPF: 063.626.061-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 060.748.691-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES BASSAGA - CPF: 039.860.241-74 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE MORAES MATA - CPF: 062.923.711-58 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY MARQUES DA SILVA - CPF: 050.511.541-74 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN BARBOSA ARAUJO - CPF: 043.112.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLYNE VIEIRA DE FREITAS - CPF: 045.746.971-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS ANTERIORES – FUGA DO
LOCUS DELICTI
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista do
modus operandi
, em tese, empregado para a prática delitiva, por se tratar, à toda evidência, de estruturada associação destinada à prática da narcotraficância no Município de Rondonópolis/MT, ao que se soma o risco concreto de reiteração delitiva extraído das duas condenações criminais anteriores do paciente, uma delas inclusive pelo delito de tráfico de drogas, bem como a circunstância de ter o paciente empreendido fuga à época dos fatos, tendo sido o mandado de prisão expedido em seu desfavor cumprido apenas seis meses após a decretação do encarceramento; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual quantidade de pena e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao acusado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1004658-33.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: Dr. ALISSON SILVA ALMEIDA

PACIENTE:

RICHARD MAGALHÃES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
no interesse da Ação Penal n. 1022845-17.2023.8.11.0003 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente teve sua prisão cautelar decretada em
20/07/2023
, em razão de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados, os quais teriam se dado em
26/04/2022
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, o que se suscita com esteio na tese de que a decisão constritiva se apoia em
fundamentação inidônea
, especialmente quando considerados os princípios da
contemporaneidade
e da
homogeneidade
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que sejam
incontinenti

suspensos os efeitos da decisão objurgada
, com a consequente expedição de
alvará de soltura
. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID 204277685 ao ID 204277693.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada
, consoante se observa da decisão anexada sob o ID 204374161, requisitaram-se informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram juntadas aos autos por meio do documento eletrônico de ID 205026693.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 205654191).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que o d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, atendendo a representação formulada pela d. autoridade policial, decretou, em
19/07/2023
, a prisão preventiva de
RICHARD MAGALHÃES
e outros
oito investigados
, em razão de seu possível envolvimento com os crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou denúncia em face de
RICHARD
e outros
quinze corréus
, dando o paciente como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06
, de forma a deflagrar a Ação Penal n. 1022845-17.2023.8.11.0003.

Colhe-se da proposição ministerial que, por meio de investigação auxiliada pelo afastamento do sigilo de dados autorizado pelo d. juízo
a quo
nos autos n. 1012450-97.2022.8.11.0003, se apurou que, nos anos de 2022 a 2023,
RICHARD
e os demais denunciados
praticaram o crime de tráfico de drogas, em associação estável e permanente, com divisão de tarefas e funções.

Por clareza, insta consignar que o fato que deu origem às investigações em desfavor do paciente foi a
prisão em flagrante
de
WILLIAN BARBOSA ARAÚJO
, ocorrida em
26/04/2022
, quando policiais civis deram cumprimento a mandado de busca e apreensão em sua residência e apreenderam porções de cocaína, objetos destinados ao embalo e separação de drogas e a quantia R$ 6.574,00 (seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais) em espécie.

Após diversas diligências, se apurou que
WILLIAN
seria o responsável pelo controle do tráfico de drogas em 07 (sete) bairros do Município de Rondonópolis/MT, atuando, na condição de “gerente”, na distribuição de entorpecentes para demais traficantes, bem como pelo recolhimento dos valores provenientes da mercancia ilícita.

Nesse cenário, se constatou que o paciente
RICHARD
atuaria como revendedor dos referidos entorpecentes, tendo as investigações policiais descortinado a realização de transações bancárias, na época, de cerca de
R$ 6.185,00
(seis mil, cento e oitenta e cinco reais), relacionadas à venda de drogas, entre
RICHARD
e
WILLIAN
, bem como acessado diversos diálogos entre eles concernentes à prestação de contas da movimentação do narcotráfico.

O i. órgão ministerial também destacou que, em diálogo realizado em
12/04/2022
, o ora paciente
RICHARD
encaminhou a localização de seu endereço, ensejo em que, no dia
12/07/2022
, policiais civis para lá se dirigiram com vistas ao cumprimento de mandado de busca e apreensão, vindo a apreender
munições de arma de fogo e outros objetos
[alvo de apuração em autos distintos], sem que houvesse sido possível, todavia, a localização de
RICHARD
, que já se encontrava em local incerto ou não sabido.

No que concerne à segregação cautelar do paciente, por sua vez, verte dos autos que, a despeito de ter sido decretada a prisão preventiva de
RICHARD
em
19/07/2023
, o respectivo mandado de prisão restou cumprido apenas em
08/02/2024
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1022845-17.2023.8.11.0003, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor dos Relatórios de Análise n. 097/2022, 099/2022, 100/2022 e 057/2023, bem como dos
Relatórios de Investigação Financeira n. 79092.131.10326.12457 e 90250.131.9963.12112, associados ao Relatório de Análise n. 105.2022, todos encartados aos autos da Ação Penal n. 1022845-17.2023.8.11.0003.

No Relatório Final subscrito pela d. autoridade policial, ademais, se encontram sumarizados os
suficientes indícios de autoria
que recaem sobre o paciente, consoante se vê do ID 126506442 – págs. 30-31 (Ação Penal n. 1022845-17.2023.8.11.0003).

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
na instância singela, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
,
assegurar a aplicação da lei penal
e por
conveniência da instrução criminal.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão que impôs ao paciente a segregação preventiva,
in verbis
:

“[...]
Em relação ao representado RICHARD MAGALHÃES,
há indícios de que faça parte da associação destinada ao tráfico objeto da presente investigação, tendo como função a revenda de drogas fornecidas por WILLIAN
, consoante apontam os relatórios de análise nº 100/2022 – NI/DERF/ROO, relatório de análise nº 105.2022 – NI/DERF/ROO e relatório de Investigação Financeira-RIF 79092.131.10326.12457 e 90250.131.9963.12112 e demais informações sintetizadas pela autoridade policial no ID 120765264 – pág. 25.

[...] Assim, por meio desses indícios, consoante manifestação ministerial e representação ofertada pela autoridade policial,
há elementos indicativos de que os representados estariam, em tese, promovendo o tráfico de drogas e associação para o tráfico nesta urbe.

No tocante à necessidade da custódia nesse momento, para garantir a ordem pública, verifico que se encontra devidamente demonstrada. Ademais, observo, a par da existência de indício suficiente de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia preventiva por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

[...] Por sua vez,
o representado RICHARD MAGALHAES possui condenação criminal definitiva pelo delito de tráfico de drogas (PEP 2000226-87.2023.8.11.0064), além de registrar condenação criminal provisória pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (autos n. 1018847- 75.2022.8.11.0003).

[...] É evidente que
essa constatação de reincidência/reiteração delitiva reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva dos representados como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, voltem a delinquir.

[...] No caso em tela,
as prisões se justificam pela indispensabilidade de salvaguardar a ordem pública e a conveniência da instrução processual/investigação policial, em razão da gravidade concreta das condutas delitivas imputadas aos representados acima mencionados e a possibilidade de, em liberdade, gerarem tumultos na instrução criminal, por haver fortes suspeitas de que fazem parte de associação criminosa destinada ao tráfico atuante na cidade de Rondonópolis-MT, como bem aponta a autoridade policial
”.

(Decisão de ID 205026694 – págs. 6-8). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias dos delitos em tese perpetrados
, por se tratar de
associação para o narcotráfico bem estruturada
, destinada à prática do comércio malsão no Município de Rondonópolis/MT, sem que se olvide a circunstância de ter sido o corréu
WILLIAN
preso em flagrante delito, à época, na posse de
20 (vinte) porções de cocaína
e expressiva quantia de
dinheiro em espécie
; vertendo dos diálogos travados com o paciente
RICHARD
a aparente
habitualidade de ambos
com a narcotraficância.

Nesse ponto, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como ocorre
in casu
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Como se não bastasse, colhe-se dos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário que, consoante bem alinhavado pelo d. juízo
a quo
,
RICHARD
ostenta
condenação criminal
transitada em julgado pelo delito de
tráfico de drogas
, consoante se vê do PEP n. 2000226-87.2023.8.11.0064 (SEEU); tendo sido ainda recentemente
condenado
pelo delito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, tendo a sentença
transitado em julgado
em
13/12/2023
(autos n. 1018847-75.2022.8.11.0003).

Nesse cenário, deve ser reafirmado o entendimento consolidado desta eg. Corte de Justiça, no sentido de que
“[...] a reiteração criminosa específica do paciente, o qual registra condenação definitiva por tráfico de drogas, revela ‘maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social’ (STJ, AgRg no HC 850043/ES), razão pela qual ‘a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura’ (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR)”
(N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024). — Destaquei.

A corroborar essas conclusões, verte dos autos que o paciente
RICHARD
empreendeu fuga do
locus delicti
e apenas foi recolhido preventivamente ao cárcere em
08/02/2024
, a despeito de ter sido expedido o correspondente mandado de prisão em
19/07/2023.

E, nesse ponto, a despeito do inconformismo do impetrante,
é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que
a fuga, após a prática delitiva, é elemento idôneo para auferir a necessidade de segregação cautelar
. Veja-se, nesse sentido, o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] 6. Ademais, com base no exame dos elementos concretos,
as instâncias ordinárias concluíram pela existência de risco de fuga, o que reforça a necessidade da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
. Isso porque,
após cometer o crime, o agravante foi para sua casa pegar seus documentos, jogou a arma do crime no mato e tentou se esconder
. Além disso, segundo depoimento da irmã do paciente, o acusado
adotou paradeiro incerto
no dia dos fatos [...].

(AgRg no HC n. 808.909/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). — Destaquei.

Por derradeiro, quanto à insurgência defensiva no tocante ao lapso temporal decorrido desde os fatos descritos na exordial acusatória, relembro que a
contemporaneidade
da prisão “
[...]
não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo
” (STJ, Agravo Regimental no HC n° 775.563/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.12.2022). — Destaquei.

Em sendo assim, exposta satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto o d. causídico impetrante argumente brevemente que, em atenção ao
juízo de probabilidade
ínsito à decretação de medidas cautelares, não se admite que a providência acautelatória se revista de
maior gravidade
do que o próprio
provimento final
que virá quando da prolação de sentença; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RICHARD MAGALHÃES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024